Tribunal: TJMT
Processo: 1011751-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011751-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM - CPF: 057.594.611-33 (AGRAVANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. NOTÍCIA DE FALTA DISCIPLINAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM CURSO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. O magistrado de origem fundamentou a negativa na ausência do requisito subjetivo, diante da notícia de suposta prática de nova infração disciplinar ocorrida no interior da unidade prisional em 05/01/2026, com o respectivo Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ainda pendente de conclusão.

II. Questão em discussão:
Há uma questão em discussão: definir se a existência de Procedimento Administrativo Disciplinar em curso para apuração de falta funcional/grave autoriza o indeferimento ou a postergação da análise do pedido de progressão de regime, por inviabilizar a aferição segura do requisito subjetivo previsto no artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir:

1.

A progressão de regime, nos moldes do artigo 112 da Lei de Execução Penal, exige o preenchimento cumulativo de requisitos de ordem objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).

2.

O bom comportamento carcerário deve ser comprovado pelo diretor da unidade prisional e analisado pelo magistrado, não se restringindo à mera ausência de sanções definitivas, mas abrangendo a estabilidade disciplinar do reeducando.

3.

A notícia de cometimento de falta disciplinar, ainda que pendente de conclusão o Processo Administrativo Disciplinar, constitui elemento idôneo para obstar a concessão do benefício, uma vez que fragiliza a demonstração do mérito necessário para a ascensão a regime menos rigoroso.

4.

O Poder Judiciário deve atuar com cautela na concessão de benefícios executórios, zelando pela segurança pública e pela efetividade da ressocialização, o que demanda a completa apuração de atos de insubordinação ou indisciplina.

5.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que posterga a análise da progressão até o encerramento do PAD, visando garantir que o reeducando efetivamente possua as condições subjetivas para o convívio em regime de maior liberdade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A existência de Processo Administrativo Disciplinar em curso para apuração de falta grave autoriza a postergação ou o indeferimento provisório da progressão de regime, por impedir a aferição do requisito subjetivo. 2. A análise do mérito do apenado para fins de progressão exige a estabilidade do comportamento carcerário, a qual é questionada pela notícia formal de nova infração disciplinar.

Dispositivos relevantes citados:
art. 112, § 1o, da Lei n. 7.210/1984 (LEP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) (Id. 354336365), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000369-97.2021.8.11.0015.

O agravante cumpre pena unificada de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenações pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação (conforme Relatório de Situação Processual Executória de Id. 354336373 - p. 787).

O juízo de origem, ao analisar o pedido de progressão para o regime semiaberto, observou que o requisito objetivo (temporal) foi alcançado em 06/12/2025. Contudo, indeferiu o pleito por entender que o requisito subjetivo não estava satisfeito, em razão de informações prestadas pela direção da unidade prisional sobre a prática de nova infração disciplinar na data de 05/01/2026, encontrando-se o respectivo Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) em fase de apuração (Id. 354336365).

Inconformado, interpôs o presente agravo (Id. 354336364). Em suas razões (Id. 354336373 - p. 693), sustenta a nulidade do PAD por ausência de defesa técnica em oitivas anteriores. No mérito, alega que a conduta (troca de cela) é atípica ou de pouca gravidade, não justificando o óbice à progressão. Requer, assim, a reforma da decisão para que lhe seja concedido o regime semiaberto.

Em contrarrazões (Id. 354336369), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, asseverando que a pendência de apuração de falta disciplinar impede a aferição segura do comportamento carcerário satisfatório.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de piso manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 354336370).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade (Id. 358846355), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a notícia de falta grave submetida à apuração inviabiliza o reconhecimento do requisito subjetivo, na ementa assim sintetizada:

Ementa
: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO SEGURA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. RELATÓRIO
1. Agravo em Execução Penal interposto por Carlos Eduardo de Oliveira Alvim, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a progressão de regime, nos autos do processo executivo de pena n° 2000369-97.2021.8.11.0015. 2. Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma a decisão, para a concessão da progressão ao regime semiaberto.
II. FUNDAMENTOS DO PARECER
3. A progressão de regime exige o implemento dos requisitos objetivo e subjetivo, cuja aferição pode ser comprometida por falta grave pendente de apuração, conforme art. 112 e § 1o da LEP. 4. A notícia de falta grave ainda submetida a apuração em PAD inviabiliza a aferição segura do requisito subjetivo, legitimando a postergação da análise do benefício até a conclusão do procedimento disciplinar.
III. CONCLUSÃO
5. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso de Agravo em Execução visa reformar a decisão que negou a progressão de regime prisional ao agravante Carlos Eduardo de Oliveira Alvim, sob o argumento de ausência de mérito carcerário (requisito subjetivo).

Para a melhor análise, transcrevo a decisão: (ID.354336365)

“Vistos etc. A defesa do recuperando pugna pela progressão de regime do reeducando Carlos Eduardo de Oliveira Alvim, sob o argumento que resta preenchido os requisitos legais. O Ministério Público manifesta de forma desfavorável à concessão, sob o fundamento sob o fundamento de que o apenado ainda ostenta atestado de mau comportamento carcerário, emitido pela administração penitenciária (mov. 193.3), o que inviabilizaria a progressão com base no art. 112, §1o, da LEP. Por outro lado, a defesa sustenta que a manutenção de atestado de mau comportamento com base em falta desclassificada seria indevida, pleiteando a imediata concessão do direito. À mov. 193.2, consta atestado de mau comportamento carcerário em nome do reeducando, bem como, informação eu o prazo de reabilitação cessará em 27/08/2027. Convertido o julgamento em diligência, foi determinado o envio de cópia da decisão que reclassificou a natureza da infração de grave para leve para a direção da unidade prisional e o envio de posterior atestado de comportamento carcerário atualizado (mov. 206.1). A direção da unidade prisional colacionou aos autos informações acerca do PAD 006/2024, e acrescentou informações referente a um possível novo PAD em desfavor do reeducando. É o relatório. Decido.

De proêmio, “A progressão a regime menos gravoso, na execução da pena, ocorrerá de forma progressiva e somente terá lugar se o condenado preencher, ao mesmo tempo, os requisitos objetivo e subjetivo na forma da disposição contida no artigo 112 da Lei de Execução Penal.” (TJMT, 2a CC, DES. REL. RUI RAMOS RIBEIRO, AGRAVO EM EXECUÇÃO No 1001883-16.2022.8.11.0000, D.J. 25/05/2022, D.P. 01/06/2022). No tocante ao requisito objetivo, o cálculo de pena elaborado pelo SEEU indica o dia 06/12 /2025 para implemento do requisito objetivo para a concessão da progressão de regime. Em que pese o requisito objetivo resta preenchido, a informação fornecida pela direção da unidade prisional acerca de nova prática de infração na data de 05/01/2026, impede que o requisito subjetivo esteja satisfeito. Salienta-se que, em relação ao requisito de natureza subjetiva, tal critério visa a efetiva verificação de comportamento carcerário satisfatório por parte do apenado, que, conforme lição de Bittencourt, “deve ser demonstrada e observada em suas diversas atividades diárias e em seus contatos permanentes com seus colegas de infortúnio, com o pessoal penitenciária e, particularmente, com os demais membros da comunidade exterior em suas oportunidades vividas fora do cárcere” ( BITTENCOURT, Carlos Roberto, Tratado de Direito Penal, Saraiva, p.811). Ainda acerca do requisito subjetivo, o Superior Tribunal de Justiça assim entendeu: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO PARA SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime; a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (AgRg no HC n. 684.918/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/8/2021 - grifo nosso). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 754.065/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) No caso em análise, a direção da unidade prisional colacionou aos autos a retificação do lançamento referente à classificação do PAD no 006/2024, esclarecendo que o prazo para reabilitação da onduta do reeducando somente se encerrará em 27/02/2026, circunstância que, por si só, não seria suficiente para obstar a concessão da progressão de regime. Todavia, a informação acerca da existência de possível nova prática infracional no interior da unidade prisional revela a ausência do requisito subjetivo necessário à progressão, evidenciando comportamento carcerário insatisfatório. Em que pese, o período de reabilitação da falta de natureza leve anteriormente reconhecida no PAD 006/2024 venha a se encerrar em 27/02/2026, é certo que a eventual prática de nova falta disciplinar no curso da execução penal tem o condão de comprometer o preenchimento do critério comportamental exigido para a alteração do regime prisional. Diante do exposto, por ora, deixo de conceder a progressão de regime, até a conclusão do procedimento administrativo disciplinar instaurado em razão da possível infração ocorrida em 05/01/2026 . OFICIE-SE à direção da unidade prisional para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos cópia integral do referido procedimento administrativo disciplinar, devidamente concluído. Ciência às partes. Às providências.”

A execução penal rege-se pelo princípio da progressividade, que permite ao condenado a passagem para regimes menos rigorosos à medida que demonstra senso de responsabilidade e autodisciplina.

Para a concessão desse benefício, o artigo 112 da Lei de Execução Penal estabelece a necessidade de preenchimento cumulativo de dois requisitos fundamentais: o cumprimento de fração determinada da pena e o bom comportamento carcerário.

No caso dos autos, verifica-se que o requisito objetivo, consistente no cumprimento do lapso temporal necessário, foi atingido pelo reeducando no dia 06/12/2025. Todavia, a progressão de regime não constitui um direito automático derivado apenas da passagem do tempo. O mérito do apenado é a condição indispensável para a flexibilização do rigor carcerário.

O bom comportamento deve ser atestado pelo diretor da unidade prisional e avaliado pelo magistrado da execução, que detém o poder-dever de fiscalizar se o sentenciado está apto para o retorno gradual ao convívio social.

Na espécie, aportou no processo executivo a informação formal de que o agravante teria cometido falta disciplinar em 05/01/2026, ou seja, em data recente e logo após o implemento do prazo temporal.

A existência de um Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar tal conduta suspende a possibilidade de uma análise definitiva sobre o comportamento carcerário do reeducando.

Não se pode considerar como "satisfatório" o comportamento de quem se encontra sob investigação formal por atos de indisciplina dentro do sistema prisional.

O magistrado da execução agiu com a cautela necessária ao indeferir, por ora, a progressão, uma vez que a conclusão do PAD é essencial para definir se o apenado cometeu ou não a falta grave noticiada.

A submissão do reeducando ao regime semiaberto pressupõe um voto de confiança do Estado, o qual é incompatível com a notícia contemporânea de atos de insubordinação.

A segurança jurídica e a proteção da sociedade demandam que a progressão só ocorra quando não pairarem dúvidas sobre a disciplina do sentenciado.

O argumento defensivo de que a conduta seria atípica ou de pequena gravidade deve ser analisado primeiramente na esfera administrativa e, posteriormente, em audiência de justificação, se for o caso, não cabendo ao Tribunal se antecipar ao julgamento do PAD.

O controle jurisdicional sobre as faltas disciplinares deve ocorrer após a finalização do procedimento administrativo, respeitando a autonomia da administração penitenciária na condução da disciplina interna.

O fato de o reeducando ter atingido o lapso temporal não apaga a relevância da nova infração noticiada para fins de aferição do requisito subjetivo.

A execução penal deve ser entendida como um processo dinâmico. O comportamento anterior satisfatório pode ser infirmado por fatos novos que demonstrem a regressão do senso de responsabilidade do apenado.

O indeferimento provisório da progressão não configura punição antecipada, mas sim uma medida de cautela inerente à fiscalização da pena.

Se o PAD vier a concluir pela absolvição do reeducando ou pela desclassificação para falta leve que não impeça o benefício, o magistrado poderá, prontamente, reanalisar o pedido. Contudo, neste momento processual, a pendência de apuração de falta grave atua como um impeditivo lógico e jurídico à declaração de bom comportamento.

A Lei de Execução Penal visa a integração social, mas sem descuidar da disciplina e da ordem, que são os pilares da custódia estatal.

A conduta de trocar de cela sem autorização, embora possa parecer simples à defesa, impacta diretamente na organização e segurança das unidades prisionais, que operam com rígidos controles de localização dos custodiados.

Não há como declarar preenchido o requisito subjetivo enquanto subsiste a acusação formal de prática de ato contrário às normas do estabelecimento.

O princípio da presunção de inocência, embora aplicável ao processo penal de conhecimento, não impede que o juiz da execução considere a existência de PAD para avaliar o mérito do sentenciado na progressão de regime.

Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a apuração de falta grave interrompe a contagem do prazo para nova progressão, o que reforça a gravidade do ato no contexto executório.

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em harmonia com a realidade dos autos e com a legislação vigente.

A fiscalização rigorosa do requisito subjetivo é fundamental para que o sistema progressivo cumpra sua função de premiar apenas aqueles que efetivamente colaboram com o sistema de justiça e com a ordem carcerária.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça também ressaltou em seu parecer a inviabilidade de aferição segura do comportamento carcerário no cenário atual.

Admitir a progressão nestas condições seria esvaziar o sentido da avaliação subjetiva, transformando o benefício em mera contagem aritmética de tempo.

O agravante deve aguardar a conclusão do procedimento administrativo para que sua situação disciplinar seja esclarecida.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade ou erro no comando judicial que negou a ascensão ao regime semiaberto.

A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, em respeito aos princípios da legalidade e da segurança na execução das penas.

Ante o exposto, em consonância

com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de Agravo em Execução interposto por Carlos Eduardo de Oliveira Alvim.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026